Tribunal: TJSP
Processo: 2110916-38.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Alegado excesso de prazo para formação da culpa – Sentença condenatória proferida na origem – Perda do objeto da impetração – Paciente que se encontrava preso em razão de outro processo – Ordem prejudicada.